Tribunal: TJES
Processo: 0000986-46.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000986-46.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON ALVES DA CRUZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. REVISÃO. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ADENILSON ALVES DA CRUZ e AVENILSON ALVES DA CRUZ contra a sentença do Tribunal do Júri que os condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), impondo a cada um a pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa busca a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de honorários ao advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença, ao acolher a tese de autoria delitiva, encontra respaldo mínimo no conjunto probatório, respeitando a soberania dos veredictos; e (ii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente no que tange à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do veredicto popular é medida excepcional, somente cabível quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada das provas. No caso, a condenação encontra amparo em elementos probatórios consistentes, notadamente no depoimento detalhado da vítima, que reconheceu um dos réus como o autor dos disparos e narrou a dinâmica dos fatos, atribuindo a motivação a disputas relacionadas ao tráfico de drogas. Tal versão foi corroborada por testemunhas que confirmaram a existência de ameaças prévias e o contexto de "guerra do tráfico". Havendo suporte probatório para a tese acusatória, a opção dos jurados por essa vertente fática deve ser preservada.

4. A pena-base, contudo, merece reparo. A valoração negativa da culpabilidade foi baseada em fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal doloso, devendo ser afastada. Remanescendo como desfavorável apenas a circunstância judicial dos motivos do crime (qualificadora do motivo torpe utilizada como vetorial negativa), a pena-base deve ser redimensionada de forma proporcional, resultando na redução da pena definitiva.

5. Embora a pena final tenha sido reduzida para patamar inferior a 8 anos, a manutenção do regime inicial fechado se justifica pela presença de circunstância judicial desfavorável (motivos do crime) e pela gravidade concreta da conduta, praticada em contexto de disputa por ponto de tráfico e mediante emboscada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão do Tribunal do Júri que, amparada em elementos de prova como o depoimento firme da vítima e de testemunhas, acolhe uma das versões apresentadas em plenário não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, devendo-se respeitar o princípio da soberania dos veredictos. 2. É vedada a utilização de fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, para exasperar a pena-base a título de culpabilidade. A qualificadora sobejante, reconhecida pelos jurados, pode ser utilizada como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 14, II, 33, § 3º, 59 e 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação de jurisprudência específica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000986-46.2016.8.08.0049

APELANTE:

ADENILSON ALVES DA CRUZ E AVENILSON ALVES DA CRUZ

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ADENILSON ALVES DA CRUZ e AVENILSON ALVES DA CRUZ

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

Vara da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES

(
ID nº
14895786
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos no art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal (em relação à vítima Luciano de Oliveira da Silva) às penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 14895787), a Defesa sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a submissão dos réus a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumenta que as provas são frágeis e contraditórias, especialmente em relação ao reconhecimento da autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal. Por fim, requer que sejam arbitrados honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14895792 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15933377).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de outubro de 2009, por volta das 20 horas, na Rodovia BR-262, no ponto de ônibus em frente a Fiat Cola, Bananeiras, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, Alex e
um homem conhecido como “V”
(Avenilson Alves da Cruz - apelante)
, a mando de Tiago do Carmo, de Felipe Christo Calefi e de
um homem conhecido como “D”
(Adenilson Alves da Cruz - apelante)
, utilizando-se de 01 (uma) pistola, que não foi apreendida, tentaram matar a vítima Luciano de Oliveira da Silva, vulgo “Cabelinho”, disparando 05 (cinco) vezes e acertando 02 (dois) disparos na vítima, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Lesões Corporais, que só não levaram a vítima a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Constam dos autos que Tiago, Alex e Felipe são traficantes de drogas e se associaram ao bando armado de “V” e “D”, que são traficantes de drogas na região de Cariacica, para cometerem crime de tráfico e homicídios em Venda Nova do Imigrante.

Consta ainda que
“V”
(Avenilson)
e
“D”
(Adenilson)
são gêmeos, podendo ser confundidos pelas pessoas, pois são realmente muito parecidos.

Semanas antes da tentativa de homicídio, Felipe em companhia de “D”, disse a irmã de Douglas, Daiane: “avisa para o Cabelinho que eu vou matar ele também, e não adianta mandar polícia atrás de nós não”.

No dia 17 de junho de 2009, por volta das 19 horas, Tiago telefonou para “Cabelinho”, com intuito de armar-lhe uma cilada, ofereceu-lhe droga de graça. A vítima, usuária de drogas, foi até o local combinado, onde recebeu outro telefonema de Tiago, dizendo para ele ir para o ponto de ônibus em Bananeiras, lugar mais ermo.

Ao chegar ali, esperando por Tiago e a droga, Alex e “V” se aproximaram da vítima, saíram da moto, tiraram o capacete e falaram: “o Tiago tinha mandado te entregar um negócio, só que a menina ainda não passou para nós”.

Neste momento, “V” sacou uma pistola e alvejou a vítima na cabeça, não tendo a possibilidade alguma de defesa. Mesmo ferida, a vítima correu e caiu ao lado do ponto de ônibus. “V” aproximou-se e disparou novamente para consumar o homicídio, no entanto acertou o chão. Mais uma vez disparou e acertou o braço esquerdo da vítima.

A vítima conseguiu correr mais uma vez, quando, então, não satisfeito, “V” disparou mais duas vezes sem atingir a vítima. Luciano buscou ajuda no Bar do Chaminé e foi socorrido por Policiais Militares que atenderam a ocorrência e o levaram para o hospital.

Pois bem.

A defesa alega, como tese principal, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não haveria elementos suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Contudo, não assiste razão aos apelantes.

A anulação do veredicto do Tribunal do Júri, com base no art. 593, inc. III, “d”, do CPP, é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão se mostra arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. Se os jurados optam por uma das versões apresentadas em plenário, amparada por elementos de prova, a decisão deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

No caso em tela, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou que a vítima foi atingida por projéteis de arma de fogo em regiões vitais (face e crânio), resultando em perigo de vida.

A autoria, por sua vez, embora negada pelos réus, encontra respaldo em um conjunto coeso de provas.

A vítima, Luciano de Oliveira da Siva, tanto em sede policial quanto em depoimento judicializado (fls. 260) como prova emprestada, narrou com detalhes a dinâmica dos fatos: afirmou ter sido atraído ao local do crime por um telefonema e, ao chegar, foi surpreendido pelos acusados Avenilson (“V”) e um comparsa, sendo que Avenilson efetuou os disparos. A vítima atribuiu a motivação do crime à disputa por territórios de tráfico de drogas. Cito:

“
Que os fatos narrados da denúncia são verdadeiros; Que o depoente recebeu um telefonema de TIAGO lhe oferecendo drogas gratuitamente e pedindo que fosse encontrá-lo no Bairro Vila Betânia; que sabe que foi Tiago que lhe telefonou porque ele se identificou; Que o depoente foi a Vila Betânia, mas não havia ninguém, tendo recebido outra ligação de Tiago, que bravo, lhe perguntava porque não tinha ido e dizia que o pessoal estava no ponto de ônibus em bananeiras, razão pela qual se dirigiu até o local; Que ao chegar, não encontrou ninguém, mas logo chegou “V” e Alex numa motocicleta; Que “V” é quem conduzia a moto, estando Alex na garupa; que “V” é o chefe do tráfico e é ele quem manda drogas para Tiago; [...] Que era normal Tiago convidar o depoente para lhe dar drogas gratuitamente, pois o depoente comprava muito com ele; que “V” desceu da moto e abordou o depoente dizendo: "demorou em"; Que Alex se aproximou e começou a conversar com o depoente dizendo que as meninas ainda não tinham chegado com a mercadoria que Thiago iria lhe dar; que Alex tentava distrair o depoente para que não olhasse para “V”; Que “V” então sacou a arma e atirou contra o depoente; Que “V”, chefe do tráfico, queria matar o depoente por causa de sua amizade com Douglas, outro traficante, com o qual o depoente também comprava drogas e participava de algumas festas; Que diz isso por que “V” lhe chamou de traíra; Que antes destes fatos, o depoente conversava e usava drogas com Felipe, o qual passou a lhe falar várias coisas, dentre elas a intenção de “V” matar Douglas e que ele já tinha matado Leandro Beirute, vulgo Bibi"; Que acha que tudo isso levou “V” a querer a morte do depoente; Que o depoente foi atingido por 2 tiros, um na cabeça e um no braço; Que não morreu porque correu e também porque pediu ajuda no bar chaminé, onde chamou a polícia que lhe socorreu".

Corroborando a versão da vítima, a testemunha Alessandro Ferreira Lessa confirmou a existência de ameaças prévias por parte do grupo dos apelantes, motivadas pela “guerra do tráfico” na região. Da mesma foma, a testemunha Douglas da Silva Lonardelli afirmou em juízo que a própria vítima lhe relatou que os autores do crime foram os acusados. Vejamos:

“Que os irmãos Mano V e Mano D haviam realizado disparos na casa de Douglas, sendo alvo de tentativa de homicídio pouco tempo antes da tentativa de Cabelinho, por estar interferindo nos negócios de vendas de drogas ilícitas, ou seja, estava invadindo a área de comércio deles; Que presenciou uma ameaça feita a “Cabelinho” por Mano D e Felipe, momento em que também foi ameaçado; Afirmou que “Cabelinho” já trabalhou na venda de drogas para Alex e Tiago, mas não chegou a vender drogas para Douglas (...)”. (Depoimento da testemunha Alessandro de Ferreira Lesa, mídias anexas ao Google Drive)

“Que tem conhecimento de que os acusados Mano D e Mano V, além de Tiago, Felipe e Alex atuavam juntos no tráfico de drogas e que na época o “Cabelinho” trabalhava para eles; Que a própria vítima disse para ele que os envolvidos foram os acusados, e confirmou as ameaças de morte feita por Felipe contra “Cabelinho”; Que na época também tentaram o matar, porém, não sabe se foram os réus” (Depoimento de Douglas da Silva Lonardelli, mídias anexas ao Google Drive)

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese acusatória não se mostra divorciada das provas, mas sim fundamentada em elementos concretos, especialmente no relato firma da vítima e nos depoimentos testemunhais que o confirmaram. A escolha dos jurados por essa versão, em detrimento da negativa de autoria, insere-se no âmbito de sua soberania, não cabendo a esta Corte cassar o veredicto.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução das penas-base ao mínimo legal.

O MM. Juiz sentenciante fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

A fundamentação utilizada para exasperar a culpabilidade, baseada na
“intenção de praticar o delito de homicídio quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta tendo o mesmo efetuado os disparos de arma de fogo
”, mostrou-se genérica. Tal argumento se refere ao dolo e à consciência da ilicitude, elementos inerentes à própria estrutura do tipo penal doloso, não servindo para justificar um maior grau de reprovabilidade da conduta que extrapole o normal à espécie.
Assim, afasto a valoração negativa desta vetorial.

O magistrado também negativou os motivos do crime, fundamentando que
“o acusado cometeu o crime em razão do tráfico de drogas”.
Esta fundamentação é concreta e idônea, pois o motivo torpe, reconhecido pelos jurados e ligado à disputa por ponto de venda de entorpecentes, revela uma maior reprovabilidade da conduta.

No que tange às circunstâncias do crime, o juiz de piso, de forma acertada, declarou que não poderiam ser apreciadas negativamente, pois o fato que as caracterizaria (o recurso que dificultou a defesa da vítima) já seria utilizado como qualificadora, afirmando: “
as circunstâncias já fazem parte da qualificadora, motivo pelo qual não podem ser apreciadas”.

Portanto, para evitar o bis in idem, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima será utilizada para tipificar o crime como homicídio qualificado. A outra qualificadora reconhecida, o motivo torpe, será empregada, como já explicitado, para valorar negativamente a circunstância judicial “motivos do crime”.

Dessa forma, remanescendo uma única circunstância judicial desfavorável (motivos do crime), a pena-base deve ser redimensionada. Considerando o intervalo de 18 (dezoito) anos entre a pena mínima (12 anos) e a máxima (30 anos) do homicídio qualificado, e a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais, adoto o critério de 1/8 por vetorial negativa, o que resulta num acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

Assim,
fixo a nova pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão

Na segunda fase, inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantenho a pena intermediária em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, o magistrado de piso aplicou a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inc. II, do CP) na fração de 1⁄2 (metade). Considerando a ausência de recurso ministerial, e para evitar a
reformatio in pejus
, mantenho a referida fração redutora.

Aplicando a redução de 1⁄2 sobre a pena intermediária,
torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão para cada um dos réus.

Apesar da redução da pena para patamar que, em tese, admitiria o regime semiaberto, a presença de circunstância judicial desfavorável, aliada à gravidade concreta do delito (praticado com contexto de guerra do tráfico mediante emboscada), justifica a manutenção de regime mais gravosos, nos termos do art. 33, §3º do CP.

Dessa forma,
mantenho o regime inicial fechado para cumprimento de pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para redimensionar as penas de A
DENILSON ALVES DA CRUZ
e
AVENILSON ALVES DA CRUZ
, fixando-as, para cada um, em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo Dr. Frederico Antonio Xavier (OAB nº 289-B/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.